Tribunal: TJES
Processo: 0003643-88.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003643-88.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADERLAN AGUIAR CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA.

AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Em que pese os respeitáveis argumentos da combativa defesa, da
análise das circunstâncias
fáticas
,
do auto de prisão em flagrante (fl. 05),

do
Boleti
m
Unificado nº
46224487
(
fls.
06/0
7-v
),
bem como
das declarações prestadas pel
os policiais militares
condutores do flagrante
e pela vítima,
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
s

resta
ram sobejamente
comprovada
s
nos autos
em relação aos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas.

2.

C
omo se sabe,

“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

3. O
recorrente confessou em juízo que
pulou o muro da residência de sua ex-companheira e
descumpriu a medida protetiva, pois precisava ver os filhos,
não h
avendo no ordenamento jurídico
lei que autorize tais condutas.
Assim,

impossível reconhecer que o apelante agiu sob o manto da excludente de ilicitude (
exercício regular de um direito
)
.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003643-88.2021.8.08.0047

APELANTE: ADERLAN AGUIAR CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
03
643
-
88
.
20
2
1
.8.08.00
4
7

AP
ELANTE
:
ADERLAN AGUIAR CARVALHO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme
fiz constar em relatório,
trata-s
e
d
e

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ADERLAN AGUIAR CARVALHO
e
m face da sentença

proferida

pel
o
MM.
Juízo
da
3
ª
Vara Criminal
de
São Mateus

(fls. 133/137-verso)
nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os crimes previstos
no

art.
150,
caput
, do Código Penal e
art. 24-A da Lei nº
11.340/06,
na forma do art. 69 do Código Penal
,
condenando o acusado à
pena de
0
3 (três)

meses de
detenção
,
em regime inicial
aberto.

Em
suas
razões
(
fls.
146/148-v
),

a defesa
busca
a

absolvição do apelante
pelo reconhecimento do exercício regular do direito, que é causa excludente da ilicitude (art. 23, III, do CP).

C
ontr
arrazões
pel
o desprovimento do apelo
(fls. 14
9
/1
52
). Em seguida, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça

no mesmo sentido

(ID
6910506
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial acusatória que no dia 30/10/2021, por volta das 22h00m, na residência situada na Rua 19, bairro Guriri, em São Mateus, o denunciado, por motivação de gênero
e
prevalecendo-se das relações domésticas, entrou na residência de sua ex-companheira,
Carlane
Kretli, contra a vontade desta,
descumpri
ndo, assim,
decisão
judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da v
í
tim
a.

Consta que
no d
i
a 08/
08/2021
fora
m

impostas medidas cautelares
em
d
esfavor do
apelante (autos
n
º
0002869-58.2021.8.08.0047
)
, dentre
as quais a
proibição de se aproxi
mar
da
vítima e de s
eus familiares, fixando o limite de 1000 metros de distância.

Depreende-se
que

mesmo ciente das medidas

protetivas
,
o denunciado
dirigiu-se at
é
a casa em que
reside

a vítima e, após esta
impedir
a sua entrada,
pulou
o

m
uro d
o imóvel.

Consta
que temendo a
rea
ção de Aderlan, Carlane
acionou
a
Pol
í
cia Militar
e, ato contínuo, ao chegarem ao local,
os policiais
militares
encontra
r
am
o denunciado

ao lado de
fora do imóvel,
sendo este
conduzido para a Delegacia para
as providências cabíveis
.

Deflagrada a ação penal
e
observado
s
o
s
princípio
s
do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado
pela prática dos crimes de
violação de domicílio
e de
descumprimento de medida protetiva,
razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Em que pese os respeitáveis argumentos da combativa defesa, da
análise das circunstâncias
fáticas
,
do auto de prisão em flagrante (fl. 05),

do
Boleti
m
Unificado nº
46224487
(
fls.
06/0
7-v
),
bem como
das declarações prestadas pel
os policiais militares
condutores do flagrante
e pela vítima,
constata-se que
a
utoria e
materialidade
delitiva
s

resta
ram sobejamente
comprovada
s
nos autos
.

E
, c
omo se sabe,

“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Não bastasse,
o

próprio

recorrente confessou em juízo que
pulou o muro da residência de sua ex-companheira e
descumpriu a medida protetiva, pois precisava ver os filhos,
não h
avendo no ordenamento jurídico
lei que autorize tais condutas.
Assim,

impossível reconhecer que o apelante agiu sob o manto da excludente de ilicitude (
exercício regular de um direito
)
.

D
iante do exposto,
sem mais delongas,
mantenho a sentença por seus próprios e lídimos fundamentos, razão pela qual

C
ONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)